Tribunal: TJDFT
Processo: 0712388-37.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES ANUAIS. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA.
O plano de saúde coletivo não está sujeito às regras da ANS que disciplinam os planos de saúde individual ou familiar. Não comprovada a abusividade dos reajustes anuais praticados no plano de saúde coletivo, não se cogita o afastamento da cláusula de reajuste, tampouco em repetição do indébito.